Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO FILHO ADOLESCENTE. DECLARAÇÕES DO RÉU NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para incutir-lhe temor, tanto que ela buscou auxílio policial, representou criminalmente contra o acusado e requereu medidas protetivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firmes e integralmente coerentes, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, nos autos, contraprova apta de reduzir sua força probatória.
3. Reforçando o acervo probatório, tem-se que o filho adolescente do casal confirmou, na presença da autoridade judiciária, ter presenciado o momento em que o pai, ora apelante, ameaçou a mãe, ora vítima, dizendo que a mataria, bem como que acredita que ela ficou com medo, pois acionou imediatamente a polícia. Não bastasse, em que pese não tenha sido interrogado em juízo, posto que revel, ao depor na delegacia o acusado confessou, textualmente, que chegou a casa da família embriagado e “falou umas besteiras" para sua companheira, confirmando a dinâmica narrada pela ofendida e, principalmente, o fato de haver dito a ela “algo” que não deveria.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso parcialmente provido.